Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703315-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE DE PAULA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0706224-52.2021.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos, observada a seguinte metodologia: correção monetária pelo IPCA do momento de quando devida cada parcela até 08/12/2021 e, após, ou seja, a partir de 9/12/2021, a aplicação da SELIC (que engloba correção e juros de mora), com fundamento na EC 113/2021. Sustenta o executado agravante, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida em inobservância aos parâmetros fixados na sentença coletiva exequenda quanto à correção monetária, que definiu a atualização do débito pela TR, tendo havido afronta a coisa julgada e à preclusão (arts. 502, 507, do CPC e art. 5o, XXVI, da CF), em razão da modificação do índice estabelecido em decisão já transitada em julgado, gerando insegurança jurídica. Aduz que somente por meio de ação rescisória seria possível a alteração da coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, nos termos do art. 525, §15, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante o risco de expedição de RPV ou precatório e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer o teor da sentença transitada em julgado, a fim de manter a TR como índice de correção monetária. Brevemente relatado. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido com amparo nos índices de correção IPCA-E e SELIC, o que, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal, bem como consequente possibilidade de expedição de requisições de pagamento, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte procedente no exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca dos índices de atualização monetária aplicáveis. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora